Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703516-10.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CORREIA DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), DIRETOR DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Marcio Correia da Costa Junior contra a decisão de indeferimento da medida de urgência no mandado de segurança n.o 0701170-32.2026.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata atribuição da pontuação na avaliação curricular prevista na alínea “L” do Quadro de Atribuição de Pontos (item 12.17 do Edital), na fase classificatória do Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCIO CORREIA DA COSTA JUNIOR contra ato praticado pelos DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) e DIRETOR EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar que determine aos impetrados a atribuição imediata da pontuação na avaliação curricular de 2,0 pontos na Alínea L, na fase classificatória do Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica. Para tanto, sustenta ter sido aprovado na fase objetiva do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica desenvolvidos em Hospitais, Atenção Primária e demais cenários de prática da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito – ano 2026. Destaca que na fase curricular classificatória se deparou com incongruências praticadas pela banca examinadora. Afirma que enviou os certificados/documentos comprobatórios especificados no EDITAL NORMATIVO No 1 – RM-1/SES/DF/2026, DE 13 DE OUTUBRO DE 202, cumprindo os requisitos estabelecidos no item12.18.11, no entanto, obteve a pontuação 0,0. Relata que os documentos encaminhados atendem os critérios estabelecidos no referido edital, no entanto, não teve o recurso provido como esperado. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Neste caso, busca a impetrante a intervenção judicial para alterar a sua classificação no processo seletivo, considerando para tanto, a pontuação total da avaliação curricular referente ao item12.18.11 do Edital. Pois bem. Como se sabe, o edital é o meio legalmente previsto, através do qual se dá publicidade às regras e exigências aos certames públicos. Portanto, tanto os candidatos como a Administração pública estão vinculados às regras ali estabelecidas. A intervenção do Poder Judiciário, com relação ao certame, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Ademais, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Tema de Repercussão Geral no 485 do STF). É certo que, no que se refere à alínea L, restou mantido o indeferimento e em que pese não tenha sido disponibilizado à impetrante o fundamento do indeferimento, em análise preliminar, constata-se tão somente a Declaração de atividades praticadas na área médica, no ID 263590387 - Pág. 28/32. Logo, a conclusão a que se chega é de que aquele documento não é suficiente para atender os requisitos do Edital. Com efeito, em análise preliminar, não se verifica qualquer ato ilegal ou abusivo das autoridades impetradas. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Notifiquem-se as autoridades impetradas a prestarem suas informações, no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, FEPECS para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria sido aprovada na prova objetiva do processo seletivo para residência médica, mas teria recebido pontuação “zero” na avaliação curricular (item L – experiência profissional), apesar de ter apresentado documentação idônea que atenderia integralmente ao edital; (b) a banca examinadora teria desconsiderado declaração oficial que comprovaria tempo de atuação em unidade vinculada ao SUS, em desacordo com o item 12.18.11 do edital e com a Lei Distrital no 6.690/2020, que consideraria tal experiência como válida para pontuação; (c) o recurso administrativo interposto teria sido indeferido sem motivação específica, de forma padronizada e genérica, o que configuraria ausência de motivação e violação aos princípios da legalidade, publicidade e vinculação ao edital; (d) a decisão impugnada, ao indeferir a liminar, teria incorrido em contradição: embora reconhecesse que não caberia ao Judiciário substituir a banca, teria ela própria examinado o mérito da suficiência documental, concluindo que o documento não atenderia aos requisitos, o que caracterizaria ingerência indevida no mérito administrativo; (e) o ato administrativo impugnado configuraria flagrante ilegalidade, pois teria ignorado documentos que, segundo o agravante, preencheriam todos os requisitos formais, além de contrariar precedentes do próprio TJDFT que reconhecem a intervenção judicial quando verificada ilegalidade evidente; (f) existiria precedente específico do TJDFT (caso similar de residência médica) em que candidata em situação análoga teria obtido tutela de urgência para restabelecimento de pontuação suprimida sem motivação, reforçando a necessidade de coerência jurisprudencial; (g) o periculum in mora seria qualificado, pois o certame ainda estaria em curso, e a não correção imediata da pontuação implicaria perda de etapas posteriores (matrícula, lista de espera, chamadas adicionais), acarretando dano irreversível à trajetória profissional do agravante”. Colaciona precedente que entende corroborar sua tese defensiva. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a imediata reanálise dos documentos e atribuição da pontuação devida (2,0 pontos), com readequação da nota final e classificação, assegurando a participação nas demais fases do certame ou, subsidiariamente, a reserva da vaga correspondente. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato administrativo “ilegal” consistente na avaliação curricular prevista na alínea “L” do Quadro de Atribuição de Pontos (item 12.17 do Edital), pertencente à fase classificatória do Processo Seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica. Pois bem. Com relação aos critérios da avaliação de currículo, o Edital n.o 1 – RM-1/SES/DF/2026, de 13 de outubro de 2025, estabelece que (id 263590381, p. 11-13): 12.18.11 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional comprovada na área médica, em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde, referente à alínea “L” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar declaração do dirigente máximo da instituição ao qual esteve/está vinculado, constando: período de atuação, município/estado de atuação, hospital/serviço ou unidade ao qual está vinculado, atividades desenvolvidas e a carga horária. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o impetrante, ora agravante, teria aparentemente enviado toda documentação relativa à alínea “L” do quadro de atribuição de pontos (item 12.17 do Edital) juntamente com os demais documentos sujeitos à avalição curricular (ids 263590387, p. 28-28 e 263590386); (b) o agravante teria apresentado recurso administrativo contra o resultado preliminar da avalição, tão somente, com relação aos itens “I” (sem atribuição de pontos) e “M” (teria sido atribuída nota “0,00”, sob a justificativa de que estaria em “desacordo com o item 12.18.12”) (id 263590391); (d) o recurso teria sido deferido pela banca examinadora e atribuído a pontuação de “1” para o item “I” e “0,5” para o item “M” (id 263590394); (e) de acordo com o resultado final da primeira etapa, o agravante teria sido aprovado para “cirurgia geral” com a nota final de 100,50 (id 263591998). Nesse quadro fático e jurídico, nutro a concepção jurídica de que, a despeito de a parte agravante não ter comprovado a interposição de recurso administrativo com relação à alínea “L” do quadro constante no item 12.17 do Edital, a ausência de atribuição de pontos, sem qualquer justificativa da banca a respeito do referido item, demonstra, aparentemente, que a documentação enviada poderia não ter sido concretamente analisada pela banca examinadora. Por isso, tem-se por impositivo o deferimento, em parte, da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que eventual atribuição de pontos (que poderia chegar ao máximo de 2,00), após a análise da banca examinadora dos documentos atinentes à alínea “L”, aparentemente enviados pelo candidato, poderia elevar a posição do candidato na classificação geral. Além disso, inexiste perigo de dano reverso, uma vez que a tutela pretendida se limita à reserva da vaga correspondente à posição que o candidato alcançaria apenas se lhe fosse atribuída a pontuação máxima prevista (2,00 pontos) na análise curricular. Importante assinalar, ainda, que a medida possui caráter precário e condicionado, que pode ser revogada caso, ao final, não seja confirmada a pontuação pela banca examinadora, o que preserva a segurança do certame e afasta qualquer prejuízo aos demais candidatos. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. ANÁLISE CURRICULAR. PONTUAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS. LIMINAR DEFERIDA. FUNDAMENTOS RELEVANTES. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a atribuição de pontuação adicional à análise curricular da candidata em processo seletivo para residência médica, em razão da apresentação de dois artigos científicos publicados em revista indexada, conforme exigência editalícia, com a consequente reclassificação da impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da liminar que determinou a correção da pontuação atribuída à candidata na fase de avaliação curricular do processo seletivo e o seu consequente reposicionamento no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A decisão agravada reconhece direito líquido e certo da candidata à pontuação prevista no edital, diante da comprovação da publicação dos artigos científicos em revista indexada, conforme exigência expressa do certame. 4. A banca examinadora atribuiu pontuação inferior sem apresentar justificativa concreta, violando os critérios objetivos do edital. 5. A fundação agravante não impugnou os fundamentos da decisão originária, limitando-se a alegações genéricas sobre vedação legal à concessão de liminar que implique pagamento. 6.A jurisprudência do STF afasta a aplicação das restrições legais à concessão de liminares contra a Fazenda Pública em casos de nomeação e posse decorrente de concurso público, quando há vaga disponível e aprovação no certame. 7. O deferimento da liminar não exaure o mérito do mandado de segurança, tratando-se de medida cautelar, cuja eficácia está condicionada ao julgamento definitivo, nem se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de liminar que assegura reclassificação em processo seletivo não viola as vedações legais quando presentes os requisitos legais e editalícios. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.437/92; Lei no 9.494/97; Lei no 12.016/2009; e CPC, art. 995. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1241442, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 01.08.2022, publ. 09.08.2022. TJDFT, Acórdão 1429737, 0700020-55.2022.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 08.06.2022, publ. 27.06.2022; e Acórdão 1129818, 0715480-15.2017.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 01.10.2018, publ. 26.11.2018. (Acórdão 2034695, 0716413-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Determino que a autoridade apontada como coatora proceda à (re)análise fundamentada dos documentos concernentes à alínea “L” do quadro de atribuição de pontos (item 12.17 do Edital), apresentados pelo candidato, ora agravante, e que, de imediato, promova, em caráter precária, a reserva de vaga correspondente à posição que o candidato alcançaria se lhe fosse atribuída a pontuação máxima prevista (2,00 pontos) na análise curricular. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator